Tribunal: TJPA
Processo: 0804134-59.2018.8.14.0028
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 14910 - Acidente Ferroviário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0804134-59.2018.8.14.0028

AGRAVANTE: DORINALDO DIAS DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.018/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5, 7 E 182/STJ. TEMA 1246/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com base no art. 1.021, §1º, I, do CPC e na tese do Tema 1246/STJ, em demanda na qual o agravante pleiteia aposentadoria por invalidez, defendendo a aplicação do Tema 1018/STJ e a prevalência do auxílio-doença obtido administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se é possível afastar o Tema 1246/STJ para permitir reexame das conclusões sobre a incapacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A argumentação baseada no Tema 1.018/STJ é tardia e não enfrenta os fundamentos da decisão agravada, configurando inovação recursal, vedada pela orientação do STJ (Súmula 182/STJ).

4.
O acórdão recorrido analisou o laudo pericial e concluiu pela incapacidade parcial e não permanente, hipótese compatível com auxílio-acidente e não com aposentadoria por invalidez.

5.
A alteração dessa conclusão demandaria reexame de provas, o que atrai os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ, conforme reiterado pelo Tema 1246/STJ (REsp 2082395/SP).

6.
A decisão que negou seguimento ao recurso especial está alinhada com a tese vinculante que impede rediscussão fática em matéria de incapacidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

É inadmissível recurso especial que pretenda rediscutir premissas fáticas sobre incapacidade laboral, conforme a tese vinculante do Tema 1246/STJ

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §1º, I; Lei 8.213/1991, art. 86, caput e §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1246 (REsp 2082395/SP); STJ, Tema 1018; Súmulas 5, 7 e 182/STJ;
AgInt
no
AREsp
2.630.630/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 28.10.2024;
AgInt
no REsp 1874791/SC;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.232.670/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.6.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
7ª

Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
25 de fevereiro a 4 de março de 2026
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID 27670017)
,
interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial (ID 27215130), com fundamento no inciso I do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, aplicando-se ao caso o Tema
1246/STJ
.

O agravante sustenta a necessidade de aplicação da tese vinculante disposta no Tema 1.018/STJ e a avaliação do caso segundo o art. 86, caput, §2º, da Lei 8.213/91
, ressaltando que, no caso concreto,
busca a concessão de “aposentadoria por invalidez”, tendo
alcanç
ado, por via administrativa junto ao INSS,
a concessão de “auxílio-doença”, mais vantajoso financeiramente que o “auxílio-acidente”, outorgado pela decisão judicial ora impugnada.

Finaliza requerendo a
man
utenção

d
a concessão do benefício de auxílio-doença concedido no dia 02/04/2019,
por ser
mais vantajoso, e que
lhe
seja pago o retroativo do benefício menos vantajoso, auxílio-acidente,
mantendo a concessão do
“
auxílio
-
doença
”
que aufere hoje.

Não
foram apresentadas
contrarrazões (certidão - ID nº 29289549).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por representante legalmente habilitado nos autos.

Não houve pagamento do preparo, posto que é isento de custas.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Pois bem.

Sobre a aplicação ao caso da tese vertida no Tema 1018 (
REsp 1767789) arguida pelo agravante
a fim de preservar a percepção de parcela mais vantajosa, a turma julgadora apontou que a alegação não impugnou os termos da decisão monocrática agravada, não sendo o caso de aplicação pois “
a insurgência não combate diretamente a Decisão Monocrática, logo, presente
a
inovação recursal sobre a permanência do recebimento do benefício Auxílio-Doença por Acidente do Trabalho.
” (Voto ID
22614449
).

Sobre a apresentação tardia de argumentos, e a ausência de impugnação específica aos termos de decisão agravada, o STJ já apontou que
“a impugnação tardia dos fundamentos da decisão combatida, somente quando da interposição de agravo interno, além de caracterizar inovação recursal, vedada pela preclusão, não tem a capacidade de afastar a aplicação do entendimento consolidado na Súmula nº 182/STJ
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.630.630/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024,
DJe
de 4/11/2024.)

Mesmo se assim não fosse, observa-se pela leitura do acórdão recorrido (ID
23197067
), que houve a análise da situação concreta trazida aos autos, tendo a turma julgadora consignado o seguinte:

“
Conforme dispõe a legislação previdenciária, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, cumprida a carência, se mostra incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência. A comprovação da incapacidade,
via de regra
, se dá por meio de perícia médica.

No caso em análise, o laudo pericial, elaborado por médico especialista em perícias médicas, concluiu que o apelante apresenta lesão do plexo braquial, com significativa redução da função motora do membro superior esquerdo. Tal condição, conforme o laudo, impede o apelante de exercer qualquer atividade que exija o uso do membro superior, caracterizando, assim, a incapacidade para o antigo trabalho e não permanente, como o recorrente tenta aduzir.

O laudo pericial (ID. 14509420), elaborado por médico especialista, diagnosticou o autor com traumatismo do plexo braquial e monoplegia do membro superior esquerdo, atestando a perda significativa da função motora desse membro. Embora a perícia tenha concluído que o autor está incapacitado para o exercício de sua atividade habitual como motorista, também reconheceu a possibilidade de o autor exercer outras atividades que não exijam o uso intensivo do membro superior lesionado.

Considerando que o auxílio-acidente é destinado a compensar o segurado pela perda ou redução da capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho, e que a aposentadoria por invalidez é reservada aos casos de incapacidade total e permanente para qualquer atividade, conclui-se que o caso em análise se enquadra no conceito de auxílio-acidente.
”

Desta forma, a decisão monocrática
(ID
27215130
)
que negou seguimento ao recurso especial
identificou

que e
m situações semelhantes, o STJ tem entendido que “
a revisão de tais conclusões demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas contratuais, providência inviável em sede de recurso especial, devido aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ
” (
AgInt
no REsp 1874791 / SC)
, chamando pela
aplicação da tese vinculante firmada sob o rito dos recursos repetitivos
do
Tema
1246
(REsp2082395/ SP)

que assim está disposta:

"É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)".

De fato, consta na ementa do
REsp 2082395 / SP
, paradigma da mencionada tese que
“rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao preenchimento do requisito legal da incapacidade do segurado, tal como pretendido pelo recorrente, demandaria inevitável reexame dos fatos e provas dos autos, o que faz incognoscível o recurso especial nos termos do óbice da Súmula 7/STJ, da jurisprudência pacífica das Turmas de Direito Público amplamente citada neste voto, e também da tese jurídica vinculante ora fixada”
.

De forma ilustrativa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS E EM EXAME DO LAUDO PERICIAL, RECONHECE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária proposta contra o INSS com vistas à concessão do benefício de auxílio-acidente.

2. Nos termos do art. 86, caput, da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". Assim, para a concessão do benefício, não basta a presença de alguma moléstia. É necessário que lesões sejam consolidadas e resultem em sequela que acarrete diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia.

3
. In
casu
, apesar da alegação do recorrente de que seu Recurso não pretende reexame de prova, mas sim sua revaloração, saliento que não é possível o seguimento do Recurso Especial quando nele visa-se reformar entendimento do Tribunal de origem, que, calcado no suporte fático-probatório dos autos, concluiu pela inexistência de incapacidade laboral apta à concessão do benefício do auxílio-acidente. Óbice intransponível da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

4. A incidência da referida súmula é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo constitucional.

5. Agravo Interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.232.670/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

Sendo assim, necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso especial proferido pela
decisão de ID n.º

27215130
já que se encontra em total consonância com os paradigmas obrigatórios do ST
J
motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que
negou seguimento

a
o recurso especial, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da tese jurídica vinculante do Tema
1246
(REsp 2082395 / SP)
.

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 04/03/2026